Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA. TERAPIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME:
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, cumulada com pedido por danos morais, com objetivo de autorização e custeio de tratamento multidisciplinar. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio integral do tratamento de forma solidária. Apelações interpostas por NOTRE DAME INTERMÉDICA S.A e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. buscando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível o pedido de concessão de efeito suspensivo como preliminar de apelação; (ii) definir se Hapvida detém legitimidade passiva; (iii) analisar se há obrigação das apelantes autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ainda que não as terapias não constem do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desse modo, considerando que o pedido liminar visa impedir que a sentença produza seus efeitos, imprescindível que o pleito seja deduzido em petição autônoma enquanto pendente o julgamento do apelo, sendo inadequado o pedido formulado de forma genérica no bojo da própria petição de recurso.
4. No presente caso, não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo efetuado na própria peça recursal, enquanto pendente o julgamento do apelo, porque não observado o procedimento correto para o requerimento, diante da inadequação da via eleita.
5. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação dos serviços.
6. As terapias prescritas – psicologia, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, psicomotricidade, ABA, fisioterapia, equoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia motora e respiratória, além de acompanhamento nutricional em decorrência de seletividade alimentar - são recomendadas por profissionais especializados e visam garantir o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cuja condição exige intervenção precoce, contínua e integrada.
6. Negar as terapias sob argumento de que não constam no rol da ANS, não se sustenta diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454/2022, que modificou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS é exemplificativo.
7. O §13 do artigo 10 da referida lei determina que, em caso de tratamento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora, desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação por órgãos técnicos, como a Conitec.
8. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS prevê, expressamente, a obrigatoriedade de cobertura de qualquer tratamento ou procedimento recomendados por profissional habilitado, no tratamento de beneficiários diagnosticados com transtornos do espectro autista (CID F84).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento: "1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo efetuado na própria peça recursal, enquanto pendente o julgamento do apelo, porque não observado o procedimento correto para o requerimento, diante da inadequação da via eleita. 2. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora."; "3. A recusa de cobertura de terapias não previstas no rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado, é abusiva."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o; Lei no 14.454/202, art. 10, §13; CPC, art. 85, §11; Lei no 13.830/2019; Lei no 9.656/1998.